Tribunal: TJDFT
Processo: 0712658-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. VÍCIOS OCULTOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE. REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que argui, preliminarmente, a ausência de fundamentação da sentença. No mérito, sustenta error in procedendo e alega que, logo após a aquisição, o veículo começou a apresentar diversos defeitos, todos pré-existentes a compra. Requer a condenação da ré, ora recorrida, ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
3. Em contrarrazões, a ré, ora recorrida, impugna o pedido de gratuidade de justiça solicitado pelo recorrente. O art. 98, CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios terá direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. No caso, o recorrente colaciona, junto ao recurso interposto, documentos comprobatórios de sua insuficiência financeira a amparar a concessão da gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. Os Juizados Especiais orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95), buscando, sempre que possível a conciliação ou a transação. Na sentença o magistrado abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. A discordância do recorrente quanto ao entendimento proferido em sentença não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa aos art. 489, §1o, IV, do CPC. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, motivo pelo qual impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica.
7. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.
8. In casu, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não demonstrou cabalmente a ocorrência, a posteriori, de defeitos ocultos referentes ao cano de descarga do escapamento, freio, entre outros.
9. Inexiste nos autos informações contundentes de que tais circunstâncias foram ignoradas ou mesmo não aceitas pelo autor/recorrente. Afinal, como o veículo tem mais de 08 (oito) anos de uso, e mais de 177.000 (cento e setenta e sete mil) km rodados, competia a ele examinar o veículo criteriosamente e avaliar os riscos e as reais condições do bem, antes de fechar negócio, conforme se infere dos itens não cobertos pela garantia do certificado de garantia (ID 13018537).
10. Da mesma forma, o autor não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.
11. Inexistente qualquer fato que caracterize ato ilícito. Escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
12. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 55, Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).